Tribunal: STF
Processo: RE 1110825
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. REGIME DE SUBSÍDIO. PAGAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPATIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O subsídio pago ao detentor de mandato eletivo é compatível com o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário (RE 650.898-RG/RS, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso – Tema 484 da Repercussão Geral).



    II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das normas locais.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.